Tribunal: TJDFT
Processo: 0739823-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739823-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. AGRAVADO: JOSE OCTAVIO GALRAO DE ALSINA GRAU, E. B. G., FERNANDA DE CARVALHO BRASIEL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela 123 Viagens e Turismo Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida por José Octávio Galrão de Alsina Grau, E. B. G. e Fernanda de Carvalho Brasiel Grau, deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos autores, “a fim de determinar que a ré emita os bilhetes, na forma avençada, no prazo de 2 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 51511027), a agravante afirma que o Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG acolheu o seu pedido de recuperação judicial, nos autos do processo n. 5194147-26.2023.8.13.002, e determinou a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, de ações e execuções contra a sociedade empresária. Alega que “qualquer medida que comporte dispêndio de ativos ou liquidez da empresa importa em ofensa ao critério cronológico da satisfação dos créditos listados na recuperação judicial”, motivo pelo qual afirma não ser possível o cumprimento da determinação judicial. Tece considerações acerca das suas atividades na aquisição, venda e emissão de passagens aéreas, reservas de hotéis e pacotes de viagens, por meio dos programas de milhagem das companhias aéreas. Aponta as dificuldades enfrentadas no exercício da atividade empresarial. Invoca o princípio da preservação da empresa. Sustenta, subsidiariamente, a necessidade de afastamento ou redução da multa fixada no pronunciamento recorrido, ante a impossibilidade de cumprimento da medida. Justifica não possuir meios para arcar com as despesas processuais, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas, que a levaram ao pedido de recuperação judicial. Pugna, portanto, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, além do deferimento da gratuidade da justiça. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela de urgência. Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Na decisão de ID 51561668, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal. Conforme certidão de ID 52024262, a agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Conforme relatado, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e abertura de prazo para recolhimento do preparo, a recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo recursal, permanecendo silente, o que acarreta o reconhecimento da deserção do recurso interposto. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento ante a falta de pressuposto processual. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora